Tribunal: TJBA
Processo: 8032740-49.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8032740-49.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA PROCESSO DE 1° GRAU: 2000311-90.2023.8.05.0080 PACIENTE: DANILO TAUAN APARECIDO DOS SANTOS RAMOS IMPETRANTE: CAIO VINÍCIUS BRITTO E SILVA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE FEIRA DE SANTANA PROCURADORA DE JUSTIÇA: ÁUREA LUCIA SOUZA SAMPAIO LOEPP JUIZ CONVOCADO: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO Ementa: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. DECISÃO IMPUGNÁVEL POR AGRAVO EM EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente que, durante o cumprimento de pena em regime semiaberto, com autorização para trabalho externo mediante monitoração eletrônica, teve seu regime regredido para o fechado. Na decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal, ora impugnada, foi reconhecida a prática de falta grave consistente no descumprimento de condições do monitoramento. II. Questão em discussão 2. A questão central a ser dirimida consiste em analisar a admissibilidade do presente Habeas Corpus como substitutivo do recurso de Agravo em Execução, previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal, para impugnar decisão pela qual foi determinada a regressão de regime do paciente. III. Razões de decidir 3. O Juízo da Execução Penal, ao determinar a regressão de regime, adotou como fundamento o descumprimento reiterado das condições impostas para o gozo da prisão domiciliar com trabalho externo, apontando, com base em relatório de monitoramento, violações de área de inclusão, com deslocamentos não autorizados e esgotamento da bateria do dispositivo. 4. A utilização do Habeas Corpus como sucedâneo recursal é medida excepcional, admitida apenas em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. No caso, a decisão atacada está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, não se verificando, de plano, o constrangimento ilegal alegado. A via adequada para discutir a proporcionalidade da sanção e o mérito da falta grave é o Agravo em Execução. IV. Dispositivo 5. Ordem não conhecida. Tese de julgamento: 1. O Habeas Corpus não é cabível como sucedâneo recursal do agravo em execução penal previsto no art. 197 da LEP. Dispositivos relevantes citados: LEP (Lei nº 7.210/84), arts. 50, 118, I, e 197. CF, art. 5º, LXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ - HC n. 769.948/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4/2/2025, DJEN 14/2/2025. STJ - HC n. 930.581/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJEN 17/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8032740-49.2026.8.05.0000, da comarca de Feira de Santana - BA, tendo como impetrante o advogado Caio Vinícius Britto e Silva e como paciente Danilo Tauan Aparecido dos Santos Ramos. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em não conhecer o Habeas Corpus, na esteira das razões explanadas no voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR (03) HABEAS CORPUS CRIMINAL 8032740-49.2026.8.05.0000